Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. DANO MATERIAL. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide em que se discute o não recolhimento de contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho.

2. É quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Aplica-se a teoria da actio nata (art. 189 do Código Civil), visto que antes de o Autor obter a sentença judicial trabalhista não havia certeza quanto ao direito à percepção de horas extras e, por conseguinte, não existia a certeza da violação ao seu direito ora invocado, o que só ocorreu com o advento do trânsito em julgado da sentença trabalhista.

3. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários de plano de previdência complementar. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça

4. O Benefício Especial Temporário é um benefício especial que foi instituído em razão de superávits constatados à época de sua criação. Não pode ser revisto ante a revisão do benefício principal, devido à sua natureza temporária, que se assemelha a dividendos.

5. O não pagamento pelo Banco do Brasil das horas extras, em razão da controvertida jurisprudência que cercava a interpretação da lei trabalhista, não se caracteriza como ato ilícito. Logo, não é possível reconhecer o direito à indenização por dano material. 5.1. O não recolhimento das contribuições sobre as horas extras não gerou à Autora dano patrimonial que deva ser reparado, porque a Autora e o patrocinador têm a possibilidade de verter quantias para o plano de benefícios, de tal modo que as mencionadas horas extras possam passar a compor o cálculo do benefício complementar, inclusive retroativamente.

6. Não se discute indenização material decorrente de ato ilícito, mas tão somente complementação de benefício de aposentadoria, para a qual é necessário que o Banco do Brasil cumpra sua obrigação de recompor a reserva matemática na parte que lhe cabe.

7. Dada a sucumbência recursal de ambos os Réus e da Autora, a verba sucumbencial é redimensionada para serem majorados os honorários advocatícios impostos aos Réus de 15% para o percentual de 18% sobre o valor da condenação e ser a parte Autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios recursais em favor dos advogados dos Réus, no valor total de 10% (dez por cento) do valor da causa, com suporte no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC.

8. Rejeitadas as preliminares e prejudiciais de mérito. Apelos desprovidos.